Tribunal: TJES
Processo: 0007284-86.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Extinção do Crédito Tributário; Dívida Ativa; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007284-86.2007.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROLAND FEIERTAG e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO PRÉVIO (PTA). GRAVE VIOLAÇÃO AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 3º, CPC. FIXAÇÃO ACIMA DOS PATAMARES MÍNIMOS. RAZOABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO LEGAL. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
UM QUARTO
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
R
ECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Do que se extrai das razões ventiladas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar
a legitimidade do
apelante, Roland Fei
e
rtag,
para figurar no polo passivo da execução fiscal.
Apenas a fim de delimitar os contornos fáticos do caso, destaco que na origem fora proposta
execução fiscal com fundamento na CDA nº
00179/98
, tendo como devedor a empresa
Granbrasil Granitos, exclusivamente, apesar de arrolados os respectivos sócios
.
2
.
A jurisprudênci
a deste
e
grégio TJES, em consonância com as dos demais tribunais,
inclusive
os
superiores,

firmou
entendimento
no sentido de que é flagrantemente abusiva o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando, embora inseridos na CDA, não participaram do processo tributário administrativo
(PTA)
que culminou na sua formação, haja vista a grave violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Como se nota,
para que o sócio (administrador ou não) seja executado em execução fiscal por dívida da pessoa jurídica do qual integrava os quados societários, além de seu nome constar expressamente na CDA, é imprescindível a sua participação prévia no
PTA
que formou o título executivo.
Além
da
necessária participação no processo tributário administrativo, a fim de preservar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é fundamental para a responsabilização pessoal do sócio que estejam presentes, de maneira cabal, uma das hipóteses do art. 135, do CTN, cuja falta de pagamento do tributo
no tempo oportuno, por si só, não configura ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, impossibilitando, portanto, a substituição tributária pretendida.
3.
Dessa maneira,
deve ser reformada a sentença para que seja reconhecida a inexigibilidade da
C
DA nº
00179/98

em face do sócio
Roland Fei
e
rtag
diante da sua flagrante ilegitimidade, haja vista não ter participado do processo administrativo tributário que culminou com a formação do título executivo,
conforme fls. 57/121.
4.
Por outro lado, quanto
à
fixação dos honorários sucumbenciais,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 961, fixou a seguinte tese: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." Na mesma senda,
apesar de não desconhecer entendimento em sentido distinto,
entendo que
devem ser fixados
honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, uma vez que a fixação equitativa se limita às hipóteses previstas no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil (proveito econômico inestimável ou irrisório ou, ainda, valor da causa muito baixo), que não é o caso dos autos. Entretanto,
d
eve ser utilizada
como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios o valor referente ao proveito econômico obtido pela parte ora
apelante
que,
in casu,
equivale a
25%
(
vinte e cinco por cento
) do valor atualizado da CDA, considerando a existência de litisconsórcio passivo
na execução fiscal
, formado entre o
apelante

e outras 03 (três) pessoas.
5.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007284-86.2007.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROLAND FEIERTAG, BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A, GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELANTE: RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS - RJ112211, PEDRO HENRIQUE MEROTE SACRAMENTO - ES35959
Advogados do(a) APELANTE: RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS - RJ112211, PEDRO HENRIQUE MEROTE SACRAMENTO - ES35959
Advogados do(a) APELANTE: RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS - RJ112211, PEDRO HENRIQUE MEROTE SACRAMENTO - ES35959
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, julgou improcedentes os embargos apresentados contra a execução fiscal nº 0014691-17.2005.8.08.0011.

Do que se extrai das razões ventiladas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar
a legitimidade do
apelante, Roland Fei
e
rtag,
para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Apenas a fim de delimitar os contornos fáticos do caso, destaco que na origem fora proposta
execução fiscal com fundamento na CDA nº
00179/98
, tendo como devedor a empresa
Granbrasil Granitos, exclusivamente, apesar de arrolados os respectivos sócios
. Pois bem.

A jurisprudênci
a deste
e
grégio TJES, em consonância com as dos demais tribunais,
inclusive
os
superiores,

firmou
entendimento
no sentido de que é flagrantemente abusiva o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando, embora inseridos na CDA, não participaram do processo tributário administrativo
(PTA)
que culminou na sua formação, haja vista a grave violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Seguem abaixo alguns precedentes recentes desta egrégia 1ª Câmara Cível e
das demais
Câmara
s
deste e. TJES, in ver
bis:

Para que o nome do sócio conste regularmente da CDA, é imprescindível a sua participação no respectivo processo administrativo tributário, pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.
(TJES; RN 0032750-33.2013.8.08.0024;
Primeira Câmara Cível
; Rel. Des.
Annibal de Rezende Lima
; Julg. 24/11/2020; DJES 13/01/2021)

Contudo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que é descabido o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando o nome deles consta da CDA, mas não lhes foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
[...] (TJES; AC 0000048-18.2016.8.08.0060;
Terceira Câmara Cível
; Rel.
Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho
; Julg. 03/11/2020; DJES 22/01/2021)

O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão. 2 - Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e ampla defesa.
(TJES; APL-RN 0012098-88.2016.8.08.0347;
Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo
; Julg. 09/11/2020; DJES 17/11/2020)

Se o nome do sócio sequer consta do título executivo e pretende-se o redirecionamento, a situação é ainda mais grave, pois está se admitindo que prossiga uma execução sem título formalizado contra o executado.
5. No caso em tela, a citação do sócio, no caso, somente ocorreu em razão do seu nome constar da CDA, havendo nos autos a comprovação de que sua responsabilidade pessoal não foi cogitada na seara administrativa. 6. Não se confunde a relação tributária entre o Fisco e a Empresa Executada, que, considerando que o tributo discutido (ICMS) se sujeita ao lançamento por homologação, prescinde da instauração de processo administrativo tributário para sua constituição, com a relação entre o Fisco e a pessoa física do sócio, na qual, para responsabilização deste, faz-se necessária a instauração de regular processo administrativo tributário, sendo garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do TJES. 7. A alegação de dissolução irregular da Empresa, como matéria constitutiva do direito do Fisco Estadual, não pode ser alegada em sede de embargos à execução, sendo que, ainda se assim não fosse, não se vislumbram elementos suficientes para atestar a alegada dissolução irregular da Executada. 8. No tocante a existência de solidariedade entre a Empresa Executada e o Sócio, registra-se que tal alegação vai de encontro à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à Lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa. (ERESP 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005) (RESP 1101728/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009) 9. Verba honorária majorada em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC, observado os limites previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. 10. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0019919-50.2013.8.08.0024;
Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro
; Julg. 01/09/2020; DJES 08/10/2020)

[...]
a jurisprudência deste e. TJES é firme no sentido de ser descabido o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando o nome deles consta da CDA, mas não lhes foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação direta das garantias constitucionais. 5. Sentença confirmada em reexame necessário.
(TJES; RN 0013807-89.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 22/09/2020; DJES 08/10/2020)

Isto porque, a responsabilização pessoal dos sócios deve ser precedida da constatação de uma das hipóteses legais (CTN., art. 135) e com a rigorosa observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que se dá, em regra, por meio do procedimento tributário administrativo.
Precedente TJES. (TJES; Apl 0017913-70.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 02/10/2018; DJES 10/10/2018)

Como se nota,
para que o sócio (administrador ou não) seja executado em execução fiscal por dívida da pessoa jurídica do qual integrava os quados societários, além de seu nome constar expressamente na CDA, é imprescindível a sua participação prévia no
PTA
que formou o título executivo.

Além
da
necessária participação no processo tributário administrativo, a fim de preservar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é fundamental para a responsabilização pessoal do sócio que estejam presentes, de maneira cabal, uma das hipóteses do art. 135, do CTN, cuja falta de pagamento do tributo
no tempo oportuno, por si só, não configura ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, impossibilitando, portanto, a substituição tributária pretendida.

É neste caminho, inclusive, que a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo tem buscado trilhar, com a edição da Orientação Interna nº 07 a fim de evitar o ajuizamento de execuções que, ao final, além de infrutíferas, gerarão ônus sucumbenciais
ao Estado
, vejamos:

ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 07

Exclusão do sócio-gerente/administrador cujo nome esteja inscrito na certidão de dívida ativa (CDA).

Fica autorizado(a) o(a) Procurador(a) do Estado do Espírito Santo – lotado(a) na Procuradoria-Fiscal (PFI) a reconhecer/deixar de recorrer da decisão judicial que determina a exclusão do sócio-gerente/administrador, cujo nome esteja inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a deixar de demandar o sócio-gerente/administrador cujo nome esteja inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA); desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a –
Que não tenha havido prévio Processo Tributário Administrativo (PTA) para fins de apuração de responsabilidade do sócio gerente/administrador.

b –
Que o motivo para o sócio-gerente/administrador ter sido demandado em Juízo se ampare tão somente por ter figurado na sociedade empresária nessa qualidade.

c –
Que não haja indício de dissolução irregular da sociedade empresária, nos termos da Súmula nº 435/STJ.

d –
Que, na hipótese de decisão judicial de exclusão do sócio gerente na CDA, em que tenha havido condenação do Ente Público em honorários advocatícios, seja adequada e razoável, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

[...]

Dessa maneira,
deve ser reformada a sentença para que seja reconhecida a inexigibilidade da
C
DA nº
00179/98

em face do sócio
Roland Fei
e
rtag
diante da sua flagrante ilegitimidade, haja vista não ter participado do processo administrativo tributário que culminou com a formação do título executivo,
conforme fls. 57/121.

Por outro lado, quanto
à
fixação dos honorários sucumbenciais,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 961, fixou a seguinte tese: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

Na mesma senda,
apesar de não desconhecer entendimento em sentido distinto,
entendo que
devem ser fixados
honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, uma vez que a fixação equitativa se limita às hipóteses previstas no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil (proveito econômico inestimável ou irrisório ou, ainda, valor da causa muito baixo), que não é o caso dos autos.

Segue aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

A questão posta no recurso especial, concernente ao critério normativo adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios, é eminentemente jurídica, dispensando, in casu, reexame de prova, sendo inaplicável o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 4. Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ficou reservada para as causas "em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (art. 85, § 8º). 5. Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de embargos à execução julgados procedentes para anular, em caráter definitivo, os créditos lançados no auto de infração impugnado, sendo perfeitamente identificável e quantificável o proveito econômico obtido.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1850553/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 06/05/2021).

No mesmo caminho também se manifestou recentemente esta 1ª Câmara Cível em voto de relatoria do eminente Des. Fábio Clem de Oliveira, vejamos:

APELAÇÃO Nº 0024278-44.2012.8.08.0035 APELANTES: MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIR A, ALEXANDRE PUPPIM, FÁBIO NEFFA ALCURE E ÁLVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO APELADOS: MARCELO BARRETO DE PINHO, LUIZ ANTONIO PEREIRA SOARES, ESPÓLIO DE ABILIO CARLOS DE PINHO E CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DO 1ºOFÍCIO DA 1ª ZONA DE VILA VELHA/ES RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA APELAÇÃO AÇÃO DE SUPRIMENTO DE OUTORGA PROCEDÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA RECURSO PROVIDO. 1. -
Conforme o entendimento proclamado pelo STJ o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação,
(I)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (II) o valor da causa for muito baixo.
(STJ - REsp 1746072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. para o Acórdão, Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 2. - Hipótese em que o pedido foi julgado procedente e não obstante não tenha havido condenação e seja impossível mensurar o valor do proveito econômico dos requerentes, o fato é que o valor atribuído à causa, R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), tem expressivo valor monetário e, portanto, os honorários advocatícios hão que tê-lo como base de cálculo, eis que o caso dos autos é uma das hipóteses em que não se pode fixá-los por equidade.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035120167776, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 18/02/2021)

Entretanto,
d
eve ser utilizada
como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios o valor referente ao proveito econômico obtido pela parte ora
apelante
que,
in casu,
equivale a
25%
(
vinte e cinco por cento
) do valor atualizado da CDA, considerando a existência de litisconsórcio passivo
na execução fiscal
, formado entre o
apelante

e outras 03 (três) pessoas.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO

para
ACOLHER
os embargos à execução e extinguir à execução fiscal nº
0014691-17.2005.8.08.0011
em face de Roland Fei
e
rtag, ante a sua ilegitimidade passiva.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre 25% do tributo executado (proveito econômico).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.